Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DESEMPREGO DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. RAZOABILIDADE.
1. A respeito da fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
2. De acordo com o § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. Recurso parcialmente provido.